Tribunal: TJMT
Processo: 1029739-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029739-09.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), SILVIO ROBERTO MARTINELLI - CPF: 680.150.208-59 (ADVOGADO), MATHEUS ALTINO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 490.221.428-84 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO - CPF: 078.565.008-32 (EMBARGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), SILVIO DE FREITAS MORAES - CPF: 035.245.091-69 (EMBARGADO), TIAGO GARCIA RIBAS - CPF: 004.123.901-67 (EMBARGADO), TIAGO GARCIA RIBAS - CPF: 004.123.901-67 (EMBARGANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), SILVIO ROBERTO MARTINELLI - CPF: 680.150.208-59 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO - CPF: 078.565.008-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1029739-09.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARO S.A., TIAGO GARCIA RIBAS, ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO

EMBARGADO: ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO, SILVIO DE FREITAS MORAES, TIAGO GARCIA RIBAS, CLARO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações criminais e manteve condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões quanto: (i) à fundamentação da qualificadora do abuso de confiança; (ii) à demonstração do concurso de pessoas; (iii) à análise da alegada quebra da cadeia de custódia; e (iv) ao suposto cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quanto à qualificadora do abuso de confiança, devidamente fundamentada na relação laboral que conferiu aos agentes acesso privilegiado e facilitação na prática delitiva.

4.

A atuação conjunta dos agentes foi reconhecida com base em elementos probatórios idôneos, como imagens, dados de rastreamento e registros financeiros, afastando alegação de fundamentação genérica.

5.

A tese de nulidade, por quebra da cadeia de custódia, foi expressamente enfrentada, concluindo-se pela inexistência de indícios de adulteração ou comprometimento da autenticidade das provas.

6.

O alegado cerceamento de defesa foi rejeitado, diante da preclusão para arrolamento de testemunha e da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as teses relevantes suscitadas pelas partes".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A, 563 e 619; CP, art. 155, § 4o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC,

, REsp n. 2.050.735/RJ,

AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, , EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP; TJ/MT: N.U 1002573-29.2024.8.11.0015, N.U 0010187-71.2017.8.11.0040,

N.U 1000454-70.2022.8.11.0046,

N.U 0003208-91.2019.8.11.0018; TJ/MG: Rec em Sentido Estrito: 5007005-46.2023.8.13 .0518.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1029739-09.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARO S.A., TIAGO GARCIA RIBAS, ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO

EMBARGADO: ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO, SILVIO DE FREITAS MORAES, TIAGO GARCIA RIBAS, CLARO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por André Henrique Alves Pelisaro e Tiago Garcia Ribas, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que os condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o art. 71 do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva).

Em suas razões, asseveram que o acórdão é omisso, pois “
não se esclareceu se houve identificação de elementos concretos aptos a caracterizar fidúcia qualificada, limitando-se a associar automaticamente a relação de trabalho à incidência da qualificadora
”.

Aduzem que a omissão consiste ainda no fato de que o julgado “
não individualizou condutas nem apontou elementos concretos que evidenciem vínculo subjetivo entre os agentes, incorrendo em fundamentação genérica”.

Verberam que
“o acórdão também deixou de enfrentar adequadamente a alegação defensiva quanto à ausência de cadeia de custódia dos elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação
” e que
“deixou de enfrentar adequadamente a tese defensiva relativa ao cerceamento de defesa, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a ocorrência de preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo”

(Id. 358044363 - pág. 1-6).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 360886378 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1029739-09.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante o alegado, as omissões alardeadas não existem.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE DOIS RÉUS E A ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, e absolveu o corréu, por insuficiência de provas. A acusação e a assistente pleiteiam a condenação do absolvido; a defesa suscita nulidades e requer absolvição dos demais ou o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente; (ii) o juízo da Comarca de Alto Araguaia é territorialmente incompetente; (iii) a denúncia é inepta ou se houve nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia e irregularidade no reconhecimento; (iv) o conjunto probatório autoriza a absolvição dos dois réus, a condenação do corréu e a manutenção das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a testemunha é indicada fora do momento processual previsto no art. 396-A do CPP, operando-se a preclusão, especialmente se não existe demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A competência territorial firma-se pelo local da consumação do delito. Demonstrado que as subtrações ocorreram em Alto Araguaia e Dom Aquino, é competente o juízo da primeira comarca, sendo irrelevante a posterior venda dos bens em município diverso.

5. A denúncia descreveu adequadamente os fatos, circunstâncias e a participação dos acusados, atendendo ao art. 41 do CPP. Eventual vício formal resta superado após a instrução com pleno contraditório.

6. A quebra de cadeia de custódia não está configurada. As imagens de câmeras de segurança e os dados de rastreamento dos veículos foram fornecidos pela vítima e corroborados por provas testemunhal e documental, inexistindo indício de adulteração ou manipulação. A ausência de perícia específica, por si só, não conduz à nulidade, quando preservada a autenticidade do conteúdo.

7. O reconhecimento não se mostra inválido quando realizado por pessoa que já conhecia os acusados, servindo apenas como confirmação de identidade.

8. O conjunto probatório judicializado comprova a materialidade e a autoria em relação a dois réus, evidenciando que, na condição de empregados, valeram-se do livre acesso às estações para subtrair bens e revendê-los, incidindo as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas.

9. Quanto ao corréu absolvido, as provas limitam-se à presença dele quando parte dos bens foram vendidos e ao recebimento de valor, sem demonstração segura de participação nas subtrações, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de oitiva de testemunha arrolada fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A competência territorial firma-se pelo local da consumação do furto, sendo irrelevante o município onde ocorreu a posterior alienação da res furtiva. 3. A ausência de indícios de adulteração afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia de imagens e dados fornecidos pela vítima. 4. Comprovada a subtração por empregados que se valem da relação laboral e atuaram em conjunto, mantêm-se a condenação e as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas. 5. Inexistindo prova segura da participação do corréu nas subtrações, mantem-se a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo."

Para que não reste dúvida, relembro que a qualificadora do abuso de confiança foi reconhecida em decorrência da “
relação laboral que existia entre André, Tiago e a empresa proprietária dos bens subtraídos por eles”

Por causa dela, réus tinham informações privilegiadas e acesso ao local de onde os itens foram subtraídos.

O vínculo empregatício caracteriza a forma qualificada do delito:

[...] A qualificadora do abuso de confiança foi corretamente aplicada, pois a agravante utilizou informações privilegiadas adquiridas durante o vínculo empregatício, como acesso a senhas e conhecimento da disposição das câmeras de vigilância, para facilitar a prática do furto, configurando a quebra da credibilidade e do sentimento de segurança depositados pela vítima. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025).

[...] A qualificadora de abuso de confiança foi mantida, pois, conforme concluíram as instâncias de origem, o recorrente era empregado do estabelecimento comercial e tinha livre acesso ao local onde os carros ficavam estacionados, sendo certo que os bens subtraídos estavam em um desses veículos. [...]
(STJ, REsp n. 2.050.735/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

O acórdão consignou que a “
atuação conjunta [dos réus] na empreitada criminosa”
restou provada.

As “
imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, fornecidas pela vítima
”, “
os dados do GPS dos veículos utilizados por eles
” e “
os comprovantes bancários (PIX)”
corroboram a circunstância.

O cenário exposto basta ao reconhecimento da qualificadora do art. 155, inciso IV, do Código Penal:

[...] A qualificadora do concurso de pessoas se justifica pela demonstração da atuação conjunta e coordenada entre os agentes, sendo irrelevante a ausência de identificação formal do comparsa. [...]
(TJ/MT, N.U 1002573-29.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

[...] A majorante do concurso de agentes está caracterizada pela atuação coordenada de diversos indivíduos, com divisão de tarefas voltadas à execução do roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0010187-71.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026).

No julgamento, a alegação de afronta aos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal foi rechaçada nos seguintes termos:

Conquanto a defesa alegue que essas provas são ilícitas, porque produzidas unilateralmente pela vítima, “sem observar qualquer dos requisitos técnicos previstos nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal”, o argumento não induz à absolvição protendida.

Como é cediço, “[...] a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência [...]” (STJ, AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

In casu, a vítima coletou as imagens das câmeras de segurança no local, assim como extraiu os dados dos GPS dos veículos que eram usados pelos réus e os forneceu espontaneamente.

Não há indícios de que o conteúdo tenha sido manipulado, nem adulterado.

Na verdade, a defesa sequer cogitou alguma situação que indicasse possível interferência externa no material.

A jurisprudência é firme no sentido de que, se não há evidência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica das imagens/dados, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia:

[...]

Além do mais, não há como ignorar que as imagens das câmeras de segurança e os dados do GPS não se trata dos únicos elementos que pesam em desfavor dos réus, uma vez que a participação deles no crime foi veementemente delimitada pela prova testemunhal e documental produzida. [...]

O entendimento adotado ecoa na jurisprudência:

[...] Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. [...] . No caso, a não realização de perícia foi validamente justificada, pois as provas materiais foram colhidas diretamente na residência do recorrente, mediante autorização judicial. As capturas de tela e as conversas telefônicas foram imediatamente registradas pelos policiais na ocasião da busca e apreensão, de modo a evitar o posterior apagamento das informações de forma remota pelo agente, pois se encontravam protegidas por senha, somente fornecida por ele no momento da abordagem, o que inviabilizou o posterior acesso do perito à memória do celular, fato devidamente consignado no laudo técnico. [...] Observada a coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, não houve a ilegalidade apontada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024).

[...] A cadeia de custódia não é um fim em si mesma, sendo sua finalidade última a preservação da autenticidade da prova licitamente obtida. Isto é, quanto mais robusta a cadeia de custódia de determinado elemento, menor a margem para questionamentos quanto a sua autenticidade. Eventuais irregularidades ocorridas ao longo desse processo, por sua vez, não levam à imprestabilidade da prova em si, cuja confiabilidade deverá ser aferida pelo julgador por meio da análise das circunstâncias do caso e dos demais elementos probatórios reunidos nos autos - No presente caso, não há nos autos o mínimo indício de que as imagens teriam sofrido qualquer tipo de adulteração, visto que foram colhidas pelos investigadores durante diligência policial realizada logo após os fatos, sendo obtidas diretamente do sistema de vigilância que as captou. As alegações defensivas, por sua vez, se limitam à possibilidade hipotética de adulteração, não apresentando provas de efetiva edição do vídeo ou sequer da existência de agentes capazes e interessados em editá-lo para que os réus fossem acusados injustamente. [...]
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 5007005-46.2023.8.13 .0518, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023).

Ademais, o cerceamento do direito de defesa – que, segundo os embargantes, consistiu no indeferimento da oitiva da testemunha Thiago José Rodrigo Paes – foi refutado, mediante a fundamentação transcrita:

A preliminar não prospera.

De acordo com a denúncia, os réus, prevalecendo-se da condição de funcionários da empresa Claro S.A – que lhes conferia livre acesso às torres ERB/SITE – subtraíram guias de ondas e baterias e, posteriormente, as venderam em um ferro velho.

Na audiência de instrução processual, a defesa requereu que a empresa apresentasse a “planilha de controle de entrada de veículos, referente ao mesmo período (dezembro de 2022 a fevereiro de 2023), da Torre ERB/SITE situada na Rodovia BR 364 – KM 036 – CENTRO – Alto Araguaia, 24-38-Boiadeiro – MT, com as coordenadas -17.3098649, -53.2205514. Também a coleta de dados da Base Claro, site MTDQN01 - DOM AQUINO e da MTRO103 - EMBRATEL. Deverá ainda ser fornecidos os dados de rastreamento dos veículos de placas QQX-7403 e QXJ-2609, referentes ao período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023” (Id. 332635930 - Pág. 2).

O pleito foi deferido, conforme registrado em ata.

Em sede de alegações finais, a defesa pontuou que a assistente de acusação “não trouxe os controles de entrada da torre ERB/SITE em Alto Araguaia, e base de Dom Aquino, e, diga-se de passagem, não apresentou qualquer justificativa para tanto”.

Assim, solicitou “a reabertura da instrução processual para que a assistente de acusação traga aos autos os controles de entrada e saída torre ERB/SITE em Alto Araguaia, e base de Dom Aquino de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023” (Id. 332635947 - pág. 1-12).

Na sequência, a empresa foi intimada (Id. 332635959 - pág. 1) e apresentou a documentação correlata (Id. 332635962 - pág. 1-6).

Logo depois, o
advogado de defesa pleiteou a oitiva de Thiago José Rodrigues Paes, aduzindo que ele “estava no local dos fatos”, por isso era necessário ouvi-lo (Id. 332635964 - pág. 1-2).

A pretensão foi inferida nos seguintes termos:

INDEFIRO
os pedidos de id 189782550, posto que carecem de respaldo legal.

As provas hostilizadas foram juntadas em razão da deliberação proferida em audiência, oportunidade em que não houve o registro de qualquer irresignação pela defesa.

Outrossim, a instrução processual foi encerrada, tendo precluído há muito o prazo para arrolar testemunhas
.

Desse modo, intime-se o MPE e, posteriormente às defesas, para apresentação de suas derradeiras alegações no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 332635979 - pág. 1).

Conforme prescreve o art. 396-A do CPP, “Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”.

A inobservância da norma refuta o cerceamento do direito de defesa alardeado no apelo, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]

Além do mais, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, concretamente, os prejuízos que a falta da inquirição lhes causou, de modo que incide no caso as disposições do art. 563 do CPP. [...]

Como se vê, os pontos indicados como omissos foram apreciados de forma clara e coerente.

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

No entanto, olvidam-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos
, mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026